Tribunal: TJSP
Processo: 1003322-72.2023.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. Multipropriedade (time-sharing). Ação de cobrança Sentença de procedência. Insurgência da ré. Partes que celebraram distrato do compromisso de compra e venda em maio/2018. Compromissária/vendedora que não efetuou a devolução do valor por ela assumido no distrato. Parcelamento em 36 meses que já teria se exaurido. Devolução integral. Sentença mantida. Recurso desprovido.